Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-39.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006996-39.2019.811.0037
Recorrente: CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
Recorrido: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84008955) interposto por CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 65729477).
O recurso foi interpostos no dia 20/04/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, conforme registrado pela Certidão no id. 85360496, tendo em vista o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente.
Intimado para que comprovasse de forma cabal, em 05 (cinco) dias, a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Certidão no id. 87606959).
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da simples afirmação de hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que pleiteia a benesse, como ocorre no caso dos autos, em que se verificou que o recorrente é advogado; que o objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária é no valor total de R$ 103.261,92 (cento e três mil, duzentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), a ser restituído em 48 parcelas de R$ 2.151,29 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos).
Com efeito, registre-se que o recorrente já teve inicialmente indeferido o seu pedido de justiça gratuita (maio/2020) conforme decisão no id. 58363988, pelo que recolheu, sem maiores empecilhos, o preparo ao recurso de apelação.
Assim, como não houve manifestação do recorrente, diante da inexistência de elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la, mormente as considerações traçadas em linhas anteriores.
Ante o exposto, com essas considerações e nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça